Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face da resposta constante no ID 4488986, bem como dos documentos colacionados no ID 44863114, INTIME-SE o Impetrante a (i) se manifestar, tendo em vista a juntada de fichas constantes no ID 44863118, pag. 1-5; (ii) requerer o que entender de direito, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para a apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 17:00:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador